Tribunal: TJMT
Processo: 1012129-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012129-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), OLGA ZUMAETA - CPF: 041.024.872-04 (AGRAVANTE), DENISE DA SILVA VIEIRA - CPF: 742.153.882-87 (AGRAVADO), ARLETE DA SILVA VIEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE TRANSPORTE E GUARDA DE BEM MÓVEL –
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO
–
QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

A
usentes os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante eventual
dilação
probatória, preservado o contraditório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012129-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

OLGA ZUMAETA

AGRAVADAS:

DENISE DA SILVA VIEIRA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
OLGA ZUMAETA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo c/c Pedido de Liminar no. 1014669-03.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
DENISE DA SILVA VIEIRA e ARLETE DA SILVA VIEIRA
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que em julho de 2019 celebrou com as agravadas, contrato de transporte e guarda de bem móvel, de propriedade daquela, cuja cláusula terceira do aludido dispunha que durante o período em que as requeridas ficassem com a guarda do caminhão e suas partes, seria vedado a celebração de qualquer outro contrato para possível aluguel ou venda do bem sem o seu consentimento.

Afirma que a manutenção dos bens ficou ao seu encargo, o que demonstra por diversas transferências efetuadas na conta das agravadas.

Assevera que mesmo com as provas juntadas aos autos, o juiz a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, mesmo tendo juntado todos os documentos que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Justifica que a verossimilhança na alegação encontra-se presente quando da apresentação do contrato de transporte de guarda de bem móvel, bem como a revogação da procuração e o registro do boletim de ocorrência pelo crime de apropriação indébita.

Quanto ao fundado receio de dano irreparável, afirma que se encontra no desaparecimento dos bens, onde não sabe o paradeiro.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita (Id 93658988).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 23/07/2021, conforme Id 94612973.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe frisar que a autora, ora agravante, formula pedido de gratuidade de justiça, e para tanto, elenca toda a documentação pertinente juntada durante a tramitação da demanda na origem para fins de comprovação da sua condição de hipossuficiência financeira.

A respeito, o artigo 99,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de a parte formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.

(...)

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
.”

Nada há que impeça, portanto, o conhecimento e análise do pedido de justiça gratuita nesta via recursal.

No caso, porém, verifica-se que os documentos anexados no curso da ação são insuficientes para a concessão da benesse postulada
.

Isso porque, é possível constatar que a autora é possuidora de vários bens móveis, que, somados, perfazem a quantia aproximada de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), conforme valor atribuído à causa (Id 54197878 – autos de origem).

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Diante disso, tenho que não restou comprovada a necessidade da agravante de usufruir das benesses da assistência judiciária, razão pela qual
indefiro
, pois, o pedido de
gratuidade da justiça

formulado pela recorrente
, que, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil,
poderá comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Assim, postergado o momento para o recolhimento do preparo e de modo a viabilizar o acesso à Justiça, entendendo próprio e tempestivo (Id
93658988
),
conheço

o recurso, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Passo, dessa forma, ao exame das questões de fundo.

Como relatado, c
inge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência, em que a ora agravante pretende a busca e apreensão dos bens móveis: 01 (um) cavalo/trator marca Mercedes Benz, modelo Axor 3344 6x4, diesel, ano/modelo 2008, branco, com placa BWN-8347 e chassi 9BM9584788B576892, RENAVAM 958492301; 01 (um) DOLLY marca Randon, modelo 2008, branco, placa EAA-6418, chassi 9ADM442BBS265792, RENAVAM 964299313; 01 (um) SEMI-REBOQUE marca Randon, modelo 2008, branco, placa EAA
[1]
6419, chassi 9ADN1182BBS265797, RENAVAM 96429671;01 (um) cavalo/trator marca Mercedes Benz, modelo Axor 3344 6x4, diesel, ano/modelo 2008, branco, com placa BWN-8347 e chassi 9BM9584788B576892, RENAVAM 958492301; um DOLLY marca Randon, modelo 2008, branco, placa EAA-6418, chassi 9ADM442BBS265792, RENAVAM 964299313 e 01 (um) SEMI-REBOQUE marca Randon, modelo 2008, branco, placa EAA
[1]
6419, chassi 9ADN1182BBS265797, RENAVAM 96429671, objetos do Contrato de Transporte e Guarda.

Na espécie, o Magistrado singular,
ao indeferir liminarmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formou sua convicção da seguinte forma
:

“(...) De acordo com o explanado, bem como a documentação trazida pela parte autora, denota-se não haver, neste momento,
indícios de que o veículo e suas partes tenham sido negados a serem devolvidos pelas requeridas.

Ademais,
não consta no processo qualquer boletim de ocorrência, notificação extrajudicial ou outro qualquer documento que venha a corroborar, a priori, com a alegação da requerente consistente na negativa de estorno do bem em questão
(...)”

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois, ao menos em sede de cognição não exauriente, tenho que não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

É que
não restou demonstrada a relevância na sua justificação a comprovar a probabilidade do direito, já que os documentos apresentados na inicial não evidenciam o direito de reaver a posse do bem, sendo necessária a instrução probatória para esclarecimento dos fatos.

A questão envolvendo as partes é controvertida e o conjunto probatório carreado aos autos ainda é frágil, isto porque, por ora, não há prova do inadimplemento atribuído às agravadas.

Nesse contexto, ausentes os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante eventual
dilação
probatória, preservado o contraditório.

A respeito do tema, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DANOS MORAIS – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Em se tratando de contrato verbal, como a própria parte agravante confessa, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações.
No caso, a Magistrada agiu com acerto, pois, se acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional. Assim, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações
.”
(TJ-MT – AI: 10083897620208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLEMENTO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).
2. Se a hipótese demanda dilação probatória, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. 3. A busca e apreensão do objeto somente é admitida após a rescisão do contrato celebrado entre os litigantes
.”
(TJ-MT 10206203820208110000 MT, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

Por fim,
determino
que a agravante recolha as despesas deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022